Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BUSCAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEMANDANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
II. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação, sendo insuficiente reiteração de pedido de diligências (anteriormente infrutíferas) para pesquisa da localização do demandado.
III. A intimação pessoal do demandante antes de se extinguir o processo somente é exigida nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um (1) ano ou por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, ou o autor abandona a causa por mais de trinta (30) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. No caso concreto, foram deferidas três diligências para a citação da devedora e de busca e apreensão do veículo (nos endereços indicados pelo credor) e todas se mostraram infrutíferas, o que demonstra observância aos princípios da primazia da solução de mérito e da celeridade processual.
V. Correta a sentença que extingue a relação processual à luz do art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil, a qual não exige a intimação pessoal da parte demandante.
VI. Apelação desprovida.